Tribunal: TJSP
Processo: 2182799-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Agravo de instrumento – embargos de terceiro recebidos como ação anulatória de adjudicação – autora que insurge-se contra a adjudicação de imóvel de seu ex-marido, alegado ser coproprietária – decisão que levantou dúvidas quanto à comunhão do bem, visto que a escritura de compra e venda é anterior ao casamento da autora com o executado, determinado a instrução do feito – razões recursais que

Ementa:
*Agravo de instrumento – embargos de terceiro recebidos como ação anulatória de adjudicação – autora que insurge-se contra a adjudicação de imóvel de seu ex-marido, alegado ser coproprietária – decisão que levantou dúvidas quanto à comunhão do bem, visto que a escritura de compra e venda é anterior ao casamento da autora com o executado, determinado a instrução do feito – razões recursais que sustentam ter o réu reconhecido a copropriedade da autora – inexistência de manifestação inequívoca nesse sentido – decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000930542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182799-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que é agravante DENISE
DA
SILVA
ESTÁCIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
PEDRO
SEWAYBRICKER DORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182799-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37326
AGRV.No: 2182799-79.2020.8.26.0000
COMARCA: ANGATUBA
AGTE. : DENISE DA SILVA ESTÁCIO
AGDO. : PEDRO SEWAYBRICKER DORES
*Agravo de instrumento embargos de terceiro recebidos
como ação anulatória de adjudicação autora que insurge-
se contra a adjudicação de imóvel de seu ex-marido, alegado
ser coproprietária decisão que levantou dúvidas quanto à
comunhão do bem, visto que a escritura de compra e venda
é anterior ao casamento da autora com o executado,
determinado a instrução do feito
razões recursais que
sustentam ter o réu reconhecido a copropriedade da autora
inexistência de manifestação inequívoca nesse sentido

decisão mantida - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 432/433 que, em
embargos de terceiro, todavia corrigida sua autuação para
ação anulatória de arrematação de imóvel (fls. O8 e 412),
oposta pela aqui agravante, ex-esposa do executado JOSÉ
GERALDO SANTANA, não reconheceu a procedência do pedido
formulado na demanda anulatória, entendendo ser preciso
que a postulante demostre que contribuiu efetivamente
para aquisição do imóvel, pois, da forma como se
encontram os autos, fica afastada a sua copropriedade.
Determinou às partes manifestarem-se em 05 dias sobre
interesse na dilação probatória, a fim de evitar
cerceamento de defesa. Justificou o Magistrado de origem:
"apesar da alegação de copropriedade da autora, o que não
foi refutado pelo réu, ela não é proprietária registral
do imóvel adjudicado. Ademais, a certidão de casamento
revela que a autora casou com o executado José Geraldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182799-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Santana em 24.09.1988, em regime de comunhão parcial de
bens (fls. 13/14 dos principais). Ocorre que, apesar do
registro da compra do imóvel por José ter ocorrido em
29.09.1988, cinco dias após o casamento, tal registro se
deu com base em escritura de compra e venda firmada em
03.05.1988, ou seja, antes do casamento. Isso significa
dizer que, não obstante o registro seja o ato formal
constitutivo do direito de propriedade, a escritura
prévia faz ruir a presunção de esforço comum de aquisição
do bem na constância do casamento regido pela comunhão
parcial, tratando-se de bem adquirido de forma particular
pelo executado (art. 1659, inc. I e II do CC)".
2. À reforma do decidido, sustenta a
autora-agravante
que
o
réu
reconheceu
ser
ela
coproprietária do imóvel adjudicado, pelo que pretende a
aplicação do art. 487, III, “a” do CPC/15.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 441/442) e
com resposta pelo agravado.
É o relatório.
4. Cuida-se de ação inicialmente ajuizada
como embargos de terceiro, posteriormente transformada em
ação anulatória de arrematação, pela qual a autora alega
se coproprietária da fração ideal do imóvel pertencente
ao seu ex-marido.
5. Pretende a agravante que a ação seja
julgada de plano alegando que houve reconhecimento do
pedido por parte do réu ao dizer que, “Melhor revendo a
matrícula no 4.544, a Autora assiste razão no tocante à
sua copropriedade.” (fls. 424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182799-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
6. De início, ainda que fosse a autora
coproprietária do imóvel adjudicado pelo réu, conforme
muito bem observado pela Magistrada “a quo”, há fundadas
dúvida quanto à comunhão do referido bem, visto que a
escritura de compra e venda é anterior ao casamento,
anotando-se que sequer há notícias da divisão dos bens
comuns do casal após a separação, relegados que foram
para ação própria em evidente prejuízo aos credores.
7. Tem-se ainda que o agravado mencionou
na referida manifestação de fls. 424, todavia, que a
autora tinha pleno conhecimento dos fatos desde que
compareceu ao 2o leilão em 23.03.2016, pelo que até mesmo
discutível
a
viabilidade
da
pretensão
inicialmente
manejada como embargos de terceiro.
8. Portanto, não há que se falar em
reconhecimento da pretensão para efeitos do art. 487,
III, “a”, do CPC, visto que não houve inequívoca
manifestação do réu nesse sentido, inclusive acompanhada
de “Todavia”, que é conjunção coordenativa adversativa
que tem o significado de oposição ou contraste.
9. Nesse sentido: “O reconhecimento da
procedência do pedido “exige, para que se tenha como
configurado, clara manifestação do réu de que se submete
aos termos da demanda. O fato de que tenha desfeito
construção, que a inicial sustentava ser irregular, não
significa haja admitido a procedência da pretensão do
autor,
podendo
ter
agido
impelido
por
motivação
inteiramente estranha à alegada ilicitude.” (RSTJ 39/378)
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182799-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js